Tribunal: TJDFT
Processo: 0723010-02.2019.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-07

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIIO. UNIFICAÇÃO DE PENAS POR CONTINUIDADE DELITIVA. TEORIA OBJETIVA-SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO SUBJETIVO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. FATOS OCORRIDOS NA MESMA DATA. ELEMENTO OBJETIVO E SUBJETIVO. UNIDADE DE DESÍGNIOS. CONTINUIDADE DELITIVA RECONHECIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça adota a teoria mista ou objetivo-subjetiva para o reconhecimento do crime continuado, a qual determina, para a aplicação da benesse, não somente a pluralidade de fatos criminosos da mesma espécie, praticados pelo mesmo agente, em semelhantes condições de tempo, lugar, modo de execução e outras, como também o liame subjetivo entre os crimes, caracterizado pela unidade de desígnios a demonstrar o elo de continuidade entre os delitos
2. Ausente o pressuposto subjetivo e evidenciada a habitualidade, a hipótese é de reiteração criminosa, e não de continuidade delitiva.
3. Nos termos do art. 71, caput, do Código Penal, dá-se o crime continuado quando o agente, mediante mais de uma conduta, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro.
4. Diante da presença de requisitos objetivos previstos no art. 71 do Código Penal entre alguns eventos criminosos específicos cometidos pelo recorrente no mesmo dia, e havendo conexão subjetiva entre os delitos, deve ser reconhecida a continuidade delitiva apenas entre esses.
5. Quanto à fixação do percentual de aumento pela continuidade delitiva, a jurisprudência tem adotado o critério da quantidade de crimes cometidos, de modo que, havendo três delitos, aplica-se a fração de 1/5, prevista no art. 71, caput, do Código Penal.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.